Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-55.2018.8.11.0027
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001051-55.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FABIANO RICARDO GENTELINI - CPF: 900.113.501-30 (APELADO), FABIANO RICARDO GENTELINI - CPF: 900.113.501-30 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória fundada em cheque prescrito, visando à atribuição de efeitos infringentes ao julgado com fundamento em supostas omissões e contradições no voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: i) se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à necessidade de demonstração da causa debendi, à alegação de extravio do cheque, à autenticidade da assinatura, à distribuição do ônus da prova e à valoração da prova testemunhal; ii) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões levantadas, assentando que, nos termos da Súmula 531 do STJ, é desnecessária a demonstração da
causa debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente.

4. Quanto à alegação de extravio, destacou-se a fragilidade da prova apresentada, limitada a depoimento testemunhal genérico, sem respaldo documental.

5. Não se verificou omissão quanto à distribuição do ônus da prova, tendo o acórdão esclarecido que o embargante não comprovou qualquer das hipóteses do art. 373, § 1º, do CPC para autorizar a inversão.

6. A alegação de inautenticidade da assinatura não foi oportunamente suscitada, configurando inovação recursal vedada em embargos de declaração.

7. A pretensão do embargante se limita a rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes na hipótese.

8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a análise das matérias apontadas configura prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício reconhecido implicar necessariamente alteração do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Súmulas relevantes citadas: STJ, Súmula 531.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0001051-55.2018.8.11.0027, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto nos autos
da
Ação Monitória
que lhe move
FABIANO RICARDO GENTELINI
, que visava à constituição de título executivo judicial fundado em cheque prescrito, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Nas razões apresentadas em ID. 297370893, o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, notadamente quanto a alegação de ausência de circulação do cheque, à impugnação da autenticidade da assinatura lançada na cártula, à redistribuição do ônus da prova, bem como quanto à valoração da prova testemunhal acerca do suposto extravio do título, pugnando, inclusive, pela apreciação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, sustentando que o recurso tem caráter meramente protelatório. (ID. 298898871)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
CAUSA DEBENDI
E ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada por portador de cheque nº 000247, no valor de R$ 120.000,00, emitido pelo requerido e devolvido por insuficiência de fundos, visando à constituição de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Necessidade de demonstração da relação jurídica subjacente à emissão do cheque (
causa debendi
) em ação monitória fundada em cheque prescrito;
(ii) Alegação de extravio da cártula e inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É dispensável a indicação da
causa debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, conforme Súmula 531 do STJ, cabendo ao devedor alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (CPC, arts. 373, II e 702, § 1º).
4. A alegação de extravio da cártula não foi comprovada, limitando-se o requerido a depoimento testemunhal genérico, sem menção específica ao cheque dos autos, tampouco apresentação de boletim de ocorrência ou documentos que corroborassem a versão defensiva.

5. A devolução do cheque por motivo diverso do previsto para extravio, furto ou roubo, associada à ausência de providências do correntista junto ao banco ou autoridades, fragiliza a tese do apelante.

6. Mantém-se a exigibilidade do título e a procedência da ação monitória para constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é desnecessária a demonstração da
causa debendi
, incumbindo ao devedor comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor."
"2. A alegação de extravio de cheque deve ser comprovada por meio idôneo, não se prestando depoimento testemunhal genérico ou ausência de comunicação formal como prova suficiente para afastar a exigibilidade do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; 85, §§ 2º e 3º; 98, § 3º.

Súmulas relevantes: STJ, Súmula 531.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1032681-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/05/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 03/05/2024; TJMT, AC 0018515-21.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, DJE 26/08/2023.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ora,
nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial
, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada ou inovar a argumentação recursal
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso concreto, verifica-se que
as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Vê-se que o Embargante busca com os presentes aclaratórios, tão somente, amoldar o julgado para que o resultado seja a seu favor, não sendo este o meio mais adequado.

Isso porque o v. acórdão examinou exaustivamente todas as questões suscitadas nos autos, consignando, expressamente que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, a
demonstração da
causa debendi
é dispensada
, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao devedor, por força do art. 373, inc. II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tal entendimento encontras-se firmado na Súmula nº 531 do STJ:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”.

Em relação à alegada ausência de circulação do cheque, a decisão
foi cristalina
ao consignar que, embora seja possível, em situações excepcionais, a rediscussão da causa subjacente – notadamente na hipótese de inexistência de circulação da cártula –, o
embargante não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos probatórios mínimos aptos a corroborar tal alegação
. Limitou-se à juntada de depoimento testemunhal genérico, sem identificação precisa do título objeto da lide, deixando apresentar qualquer documento hábil que evidenciasse
efetivamente a ausência de circulação ou eventual extravio.

Quanto à suposta
omissão acerca da autenticidade da assinatura
, verifica-se que a matéria não foi fixada como ponto controvertido, tampouco houve, por parte do embargante, requerimento oportuno para a produção de prova pericial grafotécnica. Ademais, em análise minuciosa do recurso de apelação, observa-se que
não foi alegada a falsidade da assinatura
, não sendo possível, portanto, postular sua análise em sede de embargos de declaração, sob pena de configurar
inovação recursal.

No tocante à
alegada omissão sobre a redistribuição do ônus da prova
, não se vislumbra vício a ser sanado, porquanto o acórdão enfrentou a matéria, esclarecendo que, para a incidência do artigo 373, § 1º, do CPC, exige-se a demonstração, pelo interessado,
de impossibilidade ou excessiva dificuldade
de cumprimento do encargo probatório, ou maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária – circunstâncias essas que, conforme registrado, não restaram minimamente comprovadas pelo embargante.

No que diz respeito à valoração da prova testemunhal,
não se identifica contradição no julgado
. O acórdão deixou assentado que o depoimento colhido
foi insuficiente
para
comprovar o alegado extravio
, já que a testemunha
João Batista Neris da Silva
fez
referência genérica
a comentário do embargante acerca de um cheque extraviado, sem especificação do título, valor ou data, e sem qualquer documento que desse respaldo à versão defensiva.

A valoração do conjunto probatório se encontra dentro dos limites do
livre convencimento motivado do julgador
, o qual, motivadamente, reputou a prova testemunhal frágil e incapaz de desconstituir a presunção de legitimidade do título.

Portanto, o recurso de apelação foi devidamente apreciado e desprovido de forma fundamentada, afastando-se a alegada omissão ou contradição.

Revela-se evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025